Tribunal: TJSP
Processo: 2166100-71.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
r no 747, de 22 de maio de 2024, do Município de São José do Rio Preto, cujo conteúdo normativo "dispõe sobre a adoção de regime especial para a contratação de pessoal por tempo determinado, nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, e dá outras providências."INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. Arguição pelo Sindicado dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de São José do Rio Preto e Região. Contratação temporária. Parcial procedência. Os incisos III e IV do artigo 2o violam o princípio da investidura e da moralidade administrativa, além de estarem em descompasso com a tese firmada no julgamento do Tema 612/STF. Quanto ao artigo 3o, deve-se declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único, conferindo ao caput interpretação conforme a Constituição, para que o prazo da contratação temporária não ultrapasse 12 (doze) meses. Extensão do contrato por período superior violaria o caráter de transitoriedade, brevidade e excepcionalidade. Inexistência de vícios nos demais dispositivos legais suscitados.
Irrepetibilidade de valores eventualmente recebidos de boa-fé pelos servidores públicos e modulação de efeitos.
PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO E MODULAÇÃO DE EFEITOS.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2166100-71.2024.8.26.0000; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 20/12/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

18/12/2024

Data de publicação:

20/12/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Artigo 1o, caput; artigo 2o, caput e incisos III e IV; artigo 3o, caput e parágrafo único; artigo 4o, §1o, incisos I, II e III, e §2o; artigo 6o, caput e §§ 1o e 3o; artigo 9o, caput; artigo 13, caput; e artigo 14, caput, todos da Lei Complementar no 747, de 22 de maio de 2024, do Município de São José do Rio Preto, cujo conteúdo normativo "dispõe

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Artigo 1o, caput; artigo 2o, caput e incisos III e IV; artigo 3o, caput e parágrafo único; artigo 4o, §1o, incisos I, II e III, e §2o; artigo 6o, caput e §§ 1o e 3o; artigo 9o, caput; artigo 13, caput; e artigo 14, caput, todos da Lei Complementar no 747, de 22 de maio de 2024, do Município de São José do Rio Preto, cujo conteúdo normativo "dispõe sobre a adoção de regime especial para a contratação de pessoal por tempo determinado, nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, e dá outras providências."INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. Arguição pelo Sindicado dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de São José do Rio Preto e Região. Contratação temporária. Parcial procedência. Os incisos III e IV do artigo 2o violam o princípio da investidura e da moralidade administrativa, além de estarem em descompasso com a tese firmada no julgamento do Tema 612/STF. Quanto ao artigo 3o, deve-se declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único, conferindo ao caput interpretação conforme a Constituição, para que o prazo da contratação temporária não ultrapasse 12 (doze) meses. Extensão do contrato por período superior violaria o caráter de transitoriedade, brevidade e excepcionalidade. Inexistência de vícios nos demais dispositivos legais suscitados.
Irrepetibilidade de valores eventualmente recebidos de boa-fé pelos servidores públicos e modulação de efeitos.
PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO E MODULAÇÃO DE EFEITOS.